Tribunal: TJMT
Processo: 1011824-82.2025.8.11.0000
Órgão julgador: TATIANE COLOMBO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-06-18
Data de publicação: 2025-06-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1011824-82.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Troca ou Permuta, Expropriação de Bens, Liminar]
Relator:
Des(a).
TATIANE COLOMBO

Turma Julgadora:

[DES(A). TATIANE COLOMBO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[FERNANDO FERRARI DE QUEIROZ - CPF: 028.533.221-06 (ADVOGADO), DELFONSO COSTA - CPF: 350.543.522-87 (AGRAVANTE), JOSE PRIMO ALVES - CPF: 735.783.989-34 (AGRAVADO), ADILSON BATISTA LIMA - CPF: 487.991.571-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. MEDIDA EXECUTIVA ATÍPICA. INSCRIÇÃO NO CADASTRO NACIONAL DE INDISPONIBILIDADE DE BENS (CNIB). EXAURIMENTO DAS DILIGÊNCIAS. POSSIBILIDADE.
RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Trata-se de Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu o pedido da Exequente para inserção do nome do Devedor no Cadastro Nacional de Indisponibilidade de Bens (CNIB), no âmbito de cumprimento de sentença iniciado em 2021, no valor de R$ 376.599,90.

O agravante alegou o esgotamento de diligências patrimoniais anteriores, sem êxito na localização de bens penhoráveis, e requereu a adoção da medida atípica como forma de dar efetividade à execução.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em definir se, esgotadas as diligências típicas de constrição patrimonial, é admissível a utilização do CNIB como medida executiva atípica.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça reconhece a possibilidade de o magistrado, com base no poder geral de cautela, determinar a adoção de medidas executivas atípicas (CPC, art. 139, IV), como a inscrição no CNIB, desde que demonstrado o esgotamento dos meios típicos de satisfação do crédito (REsp 1.963.178/SP).

4.

A decisão agravada desconsidera o fato de que já foram realizadas diversas diligências para localização de bens, incluindo consultas aos sistemas SISBAJUD, RENAJUD, SERASAJUD, INFOJUD e ofícios a órgãos públicos, o que comprova o esgotamento dos meios executivos tradicionais.

5.
O CNIB constitui ferramenta de apoio à efetividade da execução, permitindo ao Judiciário ampla publicidade da indisponibilidade patrimonial, sem impor constrição direta e imediata, não afrontando, portanto, o princípio da menor onerosidade do devedor.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6.

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

1.

A utilização do Cadastro Nacional de Indisponibilidade de Bens (CNIB) como medida executiva atípica é admissível quando demonstrado o esgotamento das diligências patrimoniais típicas pelo exequente.

2.

A inscrição no CNIB não configura violação ao princípio da menor onerosidade do devedor, por não implicar constrição patrimonial imediata, mas sim medida de publicidade.

3.

O juiz pode ser utilizar de todos os sistemas de pesquisa patrimonial disponíveis para efetivar a tutela jurisdicional executiva, nos termos do art. 139, IV, do CPC.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por
DELFONSO COSTA
em face da decisão da 1a Vara de Juína - MT, nos autos do Cumprimento de Sentença n. 1000936-23.2018.8.11.0025, movida em desfavor de
JOSÉ PRIMO ALVES
, que indeferiu o pedido de inscrição do nome do executado no Cadastro Nacional de Indisponibilidade de Bens (CNIB).

Alega o Agravante, em síntese, que a medida visa evitar o esvaziamento patrimonial do devedor e proteger a eficácia do processo executivo, já que foram esgotadas as tentativas de localização de bens penhoráveis.

Sustenta a legalidade e adequação da inscrição no CNIB, mesmo sem indicação de bem específico, pois as tentativas de localização de patrimônio se mostraram infrutíferas. Além disso, aponta a presença dos requisitos para concessão de efeito suspensivo.

Requer, assim, a concessão de efeito suspensivo para determinar a inserção do nome do executado no CNIB e, no mérito, a reforma da decisão agravada para deferir a inscrição.

O pedido liminar foi indeferido (id. 281378369).

Não foram apresentadas as Contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O Exequente/Agravante pretende a reforma da decisão recorrida para permitir
a inscrição do nome do executado no Cadastro Nacional de Indisponibilidade de Bens (CNIB), pois esgotadas todas as tentativas de localização de bens do Devedor.

O Cumprimento de Sentença originário foi promovido no ano de 2021, no qual a parte Exequente busca a satisfação do valor de R$ 376.599,90 (quinhentos e setenta e seis mil quinhentos e noventa e nove reais e noventa centavos).

Durante a tramitação do procedimento, houve tentativas de penhora via sistemas SISBAJUD (id. 109678762) e RENAJUD (id. 130376310), a inclusão do nome do Devedor junto ao SERASAJUD (id. 104461968), ofício ao INDEA/MT (id. 164208497), pesquisa de informações via INFOJUD (id. 130464705), todavia as diligências não foram suficientes para satisfação do débito.

Os sistemas judiciais disponibilizados pelo Conselho Nacional de Justiça constituem ferramentas oferecidas aos magistrados que auxiliam a busca de informações, documentos, penhoras de valores/bens, restrições, dentre outras funcionalidades que ajudam na consecução dos objetivos aos quais foram estabelecidos.

Nesse contexto, como as tentativas de penhoras de bens e valores restaram infrutíferas, não há qualquer óbice ou requisito para que o juízo realize novas pesquisas nos sistemas disponibilizados, como o CNIB.

Portanto, o juiz deve se valer de todos os sistemas e ferramentas de investigação patrimonial existentes, em atenção aos poderes que lhe são outorgados pelo artigo 139, IV, do Código de Processo Civil, bem como em prestígio aos princípios da efetividade da execução e da satisfação integral do crédito exequendo.

Neste sentido:

RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. MEDIDAS EXECUTIVAS ATÍPICAS. CONSTITUCIONALIDADE DECLARADA PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL (ADI N. 5.941/DF). UTILIZAÇÃO DO CADASTRO NACIONAL DE
INDISPONIBILIDADE DE BENS (CNIB). POSSIBILIDADE. EXAURIMENTO DOS MEIOS EXECUTIVOS TÍPICOS. NECESSIDADE.
RECURSO ESPECIAL CONHECIDO E PROVIDO. 1. O propósito recursal consiste em verificar a possibilidade de o Magistrado, com base no seu poder geral de cautela, determinar a busca e a decretação de indisponibilidade de bens da parte executada por meio do sistema Central Nacional de Indisponibilidade de Bens (CNIB). (...). 3. A fim de regulamentar o Cadastro Nacional de Indisponibilidade de Bens (CNIB), o Conselho Nacional de Justiça editou o Provimento n. 39/2014, o qual prevê busca pela racionalização do intercâmbio de informações entre o Poder Judiciário e os órgãos prestadores de serviços notariais e de registro, constituindo uma importante ferramenta para a execução, a propiciar maior segurança jurídica aos cidadãos em suas transações imobiliárias.
4. A adoção do CNIB atende aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, assim como não viola o princípio da menor onerosidade do devedor, pois a existência de anotação não impede a lavratura de escritura pública representativa do negócio jurídico relativo à propriedade ou outro direito real sobre imóvel, exercendo o papel de instrumento de publicidade do ato de indisponibilidade.
5. Contudo, por se tratar de medida executiva atípica, a utilização do CNIB será admissível somente quando exauridos os meios executivos típicos, ante a sua subsidiariedade, conforme orientação desta Corte Superior. 6. Determinação de retorno dos autos à origem para que o Magistrado, verificando se houve ou não o esgotamento dos meios executivos típicos, aprecie o pedido de utilização do CNIB. 7. Recurso especial conhecido e provido. (REsp n. 1.963.178/SP, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 12/12/2023, DJe de 14/12/2023).

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL –PESQUISAS PATRIMONIAIS VIA
CNIB
E SREI – AUSÊNCIA DE IMPEDIMENTO À NOVA CONSULTA – RAZOABILIDADE – DESNECESSÁRIO O EXAURIMENTO DE DILIGÊNCIAS - PRINCÍPIO DA EFETIVIDADE DA EXECUÇÃO, ECONOMIA PROCESSUAL E RAZOÁVEL DURAÇÃO DO PROCESSO – RECURSO PROVIDO. 1. Se é desnecessário o exaurimento das vias extrajudiciais pelo exequente para informar acerca de bens do executado passíveis de penhora ou localização do endereço da parte (Recurso Repetitivo - RESP 1724422/STJ),
possível o pedido de reiteração de diligência com o escopo de realizar pesquisa de ativo financeiro junto aos sistemas
CNIB
e SREI, ainda que não haja indicação de bens à penhora, ressaltando que isso não implica em qualquer violação aos direitos da parte executada (agravante), uma vez que o princípio da menor onerosidade ao devedor previsto no art. 805 do CPC/15 não é absoluto, devendo compatibilizar-se com o disposto no art. 797 do mesmo diploma legal, segundo o qual a execução realiza-se no interesse do credor.
2. Recurso provido. (N.U 1001925-60.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 23/04/2025, Publicado no DJE 28/04/2025). (Destaquei).

AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA EM AÇÃO DE COBRANÇA – INDEFERIMENTO PELO JUÍZO A QUO DE BUSCAS NOS SISTEMAS
CNIB
, SREI E SNIPER – DETERMINAÇÃO DE ARQUIVAMENTO DOS AUTOS – DECISÃO REFORMADA – PRECEDENTES DESTA CORTE – AGRAVO PROVIDO. A jurisprudência pátria dominante caminha no sentido de que a utilização dos sistemas de pesquisa de bens, como
CNIB
, SREI e SNIPER, dispensa até mesmo a prova de exaurimento das vias extrajudiciais, visto que tais mecanismos propiciam a satisfação efetiva do crédito exequendo, conforme preconiza o art. 797 do CPC.
No caso, a demanda tramita desde 2013 sem que se tenha logrado êxito na localização de bens penhoráveis, mesmo após diversas tentativas. Portanto, é legítimo o pleito da parte exequente para a utilização desses sistemas.
Agravo provido. (N.U 1029450-51.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 11/12/2024, Publicado no DJE 13/12/2024).

Dessa forma, a reforma da decisão agravada é medida que se impõe para permitir a utilização do referido sistema dentro de suas respectivas funções.

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso para determinar ao Juiz
a quo
promova a inserção da ordem de indisponibilidade em nome Executado junto ao CNIB.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/06/2025